Tribunal: TJSP
Processo: 0018398-67.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Receptação simples – falta de correlação entre denúncia e condenação – absolvição
Receptação qualificada – suficiência de provas – dolo pelas circunstâncias – aquisição de itens sem documentação fiscal e preço ínfimo - réu comerciante – condenação mantida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018398-67.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
EURIPEDES DE MOURA e DENISAR MACHADO DE CAMPOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
de Eurípedes de Moura e acolheram o de Denisar Machado de Campos para absolvê-
lo com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196
Apelantes: Euripedes de Moura e Denisar Machado de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 40.262
Receptação simples – falta de correlação entre denúncia e
condenação – absolvição
Receptação qualificada suficiência de provas dolo pelas
circunstâncias
aquisição de itens sem documentação
fiscal e preço ínfimo - réu comerciante condenação
mantida
Denisar Machado de Campos e Eurípedes de Moura
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Franca a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 180, “caput”,
do Código Penal, o primeiro, e a 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, e a multa de 10 (dez) diárias, no piso, por incidir no art. 180, § 1o,
do CP, o segundo, substituída a sanção corporal deste por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformados, pretendem absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, Eurípedes pleiteia a desclassificação da
conduta para a forma simples do delito e a isenção das custas. Denizar
busca a fixação do regime aberto.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
359/363),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que Denisar e Jéssica Aparecida
Ribeiro adquiriram de terceiro, por R$ 100,00, micro system, microondas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196 -Voto no
3
e quatro panelas de alumínio, cientes de que se tratava de produtos de
crime.
Na sequência, ambos revenderam os itens para Eurípedes
por R$ 500,00. O corréu expôs os produtos à venda em sua loja. Ele
igualmente sabia da origem ilícita dos bens, dada a falta de documentos
fiscais e o valor muito abaixo do de mercado.
Interrogado, Denisar disse que a esposa negociou as
mercadorias com rapaz também chamado “Denisar”. Ela trouxe os bens
pra casa e falou que os revenderia. Ignorava a procedência escusa da
“res”. A mulher levou os produtos para Eurípedes, que os comprou por
R$ 500,00.
Eurípedes confirmou a aquisição de panelas, micro-ondas
e rádio de mulher, que chegou na loja de camionete. Denisar a
acompanhava, mas não desceu do veículo. Comprou as coisas porque a
vítima do furto, seu conhecido, mencionara mês antes que precisava de
panelas. Não expôs os produtos à venda, deixou-os separados para o
cliente.
Jéssica aceitou proposta de suspensão condicional do
processo. Em 08.08.2019, julgada extinta a punibilidade, cumpridas as
condições (fl. 267).
Em audiência, Luís César Batista, de quem subtraída a
“res”, relatou que passou a procurar seus bens em lojas que considerava
“suspeitas”. Achou o rádio no estabelecimento de Eurípedes e comentou
que necessitava de panelas. No dia seguinte, o comerciante avisou que
tinha algumas para venda. Constatou que eram as suas e comunicou a
polícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196 -Voto no
4
Edson Correia da Silva trabalhava na loja de Eurípedes.
Luís César alertou o patrão sobre o desaparecimento das panelas e
orientou-o a comprá-las caso alguém as ofertasse. Denisar apareceu
com os itens e o chefe as adquiriu. No entanto, Luís César se recusou a
pagar pelos utensílios e chamou a polícia. As panelas não estavam
expostas, mas guardadas para o cliente.
O investigador Erivaldo Giora confirmou a ocorrência do
furto. Foi informado que os bens estariam em loja e os apreendeu.
Eurípedes alegou que os obtivera de Denisar e da esposa por R$
500,00. Esta declarou que os adquirira de ambulante.
Boletim de ocorrência às fls. 05/07 atesta a ocorrência do
furto precedente.
As circunstâncias indicam o dolo de Eurípedes ao adquirir
a “res”. Com experiência no comércio, comprou utensílios de cozinha e
eletrodomésticos por preço ínfimo, sem documentação fiscal, de pessoa
desconhecida. O empregado Edson revela que o patrão tinha ciência da
proveniência espúria dos produtos e, embora refira que ele só sabia
porque Luís César o avisara do furto e o orientara a comprar os itens se
aparecessem, o próprio réu o desmente, negando que houvera tal
combinação. Segundo Eurípedes, o cliente apenas falara que precisava
de panelas, sem aludir a crime. A manifestação de interesse do ofendido,
nesses termos, não desnatura a receptação.
A condenação de Eurípedes, pois, era mesmo de rigor,
não havendo que se falar de carência probatória.
A qualificadora do delito restou bem configurada. Luís

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196 -Voto no
5
César chegou a Eurípedes porque ele expunha à venda, no seu
comércio, o micro system furtado. O acusado venderia as panelas à
vítima em negociação mercantil.
Já quanto a Denisar, de rigor a absolvição, ausente
correlação entre denúncia e sentença.
Com efeito, imputada ao recorrente a ação de “adquirir”
bens advindos de ilícito. Mas os elementos de convicção amealhados
indicam que a aquisição e posterior venda a Eurípedes foram
executadas unicamente por Jéssica, beneficiada com a suspensão do
processo. Desde o inquérito o casal afirmou isso, e Eurípedes corrobora
que comprou somente da mulher, enquanto o corréu ficou no carro. Por
isso, o Magistrado, expressamente (fl. 311), condenou Denisar por
“transportar” os itens, conduta não atribuída.
Forçoso reconhecer, portanto, que a sentença representou
indevida e prematura alteração da imputação, em flagrante cerceamento
de defesa, já que surpreendido o recorrente com responsabilização por
fato do qual não se defendeu.
Impunha-se, no caso, a aplicação do disposto no art. 384
do Código de Processo Penal.
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e
Antonio Scarance Fernandes ensinam que “o princípio da correlação entre
acusação e sentença liga-se ao princípio da inércia da jurisdição e, no
processo penal, constitui efetiva garantia do réu, dando-lhe a certeza de
que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se
defender da acusação” (Nulidades no Processo Penal, Malheiros, 1992, p.
167).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018398-67.2015.8.26.0196 -Voto no
6
A hipótese, porém, não é de anulação da sentença, uma
vez que, conformando-se a acusação com a solução equivocada que se
adotou, não pode o réu ser prejudicado por força de seu próprio apelo.
As penas de Eurípedes foram definidas nos mínimos legais,
com fixação do regime aberto e adequada substituição por restritivas de
direitos.
Proprietário de loja, descabe falar em hipossuficiência e,
por conseguinte, em isenção de custas.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso de
Eurípedes de Moura e acolhe-se o de Denisar Machado de Campos para
absolvê-lo com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator